Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004846-16.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18223094, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos das não anuentes MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ROSIMEYRE DE OLIVEIRA COSTA, NUBIA FEITOSA BRAGA LOURENÇO e PERCIO SANT’ANNA BAPTISTA DE MATTOS, haja vista o saneamento do feito nos autos dos EME 0006937-11.2010.8.07.0000 (ID: 9644849). Pediu ainda a expedição das adequadas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 9641752. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às não anuentes (MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ROSIMEYRE DE OLIVEIRA COSTA, NUBIA FEITOSA BRAGA LOURENÇO e PERCIO SANT’ANNA BAPTISTA DE MATTOS), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários de execução arbitrados ao ID: 9641752. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador